Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-74.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar cláusula penal e lucros cessantes, em virtude atraso na entrega de imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Reclamação. Suspensão do processo. Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal. Na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 o TJDFT suspendeu os processos distribuídos ás Turmas Recursais em que se considera a possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes, em razão de possível confronto com a jurisprudência vinculante do STJ no Tema 970 e no Tema 971. No caso em exame, não se vislumbra referida contrariedade, de modo que não se encontram os pressupostos para a suspensão.
3 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Todavia, a previsão de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis, prevista na cláusula 7.1 do contrato, é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Desse modo, após a data prevista para entrega do imóvel (30/03/2014), o prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos. Ao considerar o prazo de 180 dias corridos, a data final para entrega da obra seria dia 26/09/2014, que somente ocorreu em 16/05/2015 (ID 14541320 - Pág. 2). Assim, tendo em vista a previsão no contrato de multa de 1% ao mês sobre o preço atualizado Total, pro rata die (ID 14541319 - Pág. 9, cláusula 7.3), conclui-se que o valor devido, a título de cláusula penal, é de R$ 11.561,44. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W